Tribunal: TJSP
Processo: 1009951-97.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
A sentença impugnada julgou parcialmente procedente a ação, com o acolhimento do pedido de restituição da taxa de avaliação do bem.
A razões de apelação, de cunho genérico, estão dissociadas da fundamentação, pois direcionadas à impossibilidade de manutenção da improcedência da ação, com a dedução de pretensão de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
A sentença impugnada julgou parcialmente procedente a ação, com o acolhimento do pedido de restituição da taxa de avaliação do bem.
A razões de apelação, de cunho genérico, estão dissociadas da fundamentação, pois direcionadas à impossibilidade de manutenção da improcedência da ação, com a dedução de pretensão de acolhimento de pedido concedido no julgamento de primeiro grau.
Dissociação das razões apresentadas, que não se voltam contra os fundamentos da sentença impugnada.
Inépcia recursal consumada. Ausência de devolutividade. Recurso de apelação, apresentado pelo autor, não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881879
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1009951-
97.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLAUDIR
MARQUES FARIAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009951-97.2020.8.26.0002 -Voto no 1538
2
VOTO No 1538
APELAÇÃO No 1009951-97.2020.8.26.0002
COMARCA: São Paulo (Foro Regional de Santo Amaro)
APELANTE: Claudir Marques Farias (Justiça Gratuita)
APELADA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
JUÍZA DE DIREITO: Dra. Cláudia Longobardi Campana
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
A sentença impugnada julgou parcialmente procedente a
ação, com o acolhimento do pedido de restituição da taxa de
avaliação do bem.
A razões de apelação, de cunho genérico, estão dissociadas
da fundamentação, pois direcionadas à impossibilidade de
manutenção da improcedência da ação, com a dedução de
pretensão de acolhimento de pedido concedido no
julgamento de primeiro grau.
Dissociação das razões apresentadas, que não se voltam
contra os fundamentos da sentença impugnada.
Inépcia recursal consumada. Ausência de devolutividade.
Recurso de apelação, apresentado pelo autor, não
conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença a
fls.153/159, que julgou parcialmente procedente ação declaratória de nulidade de
cláusulas de contrato de financiamento de veículo c.c repetição de indébito, para
condenar a requerida à devolução do valor de R$ 420,00, de forma simples,
correspondente à tarifa de avaliação do bem, com atualização monetária e juros de
mora de 1% ao mês, desde o desembolso. Em razão da sucumbência expressiva, o
autor foi condenado ao pagamento de 80% das custas e despesas processuais, além
de honorários advocatícios, no mesmo percentual, fixados em R$ 500,00. A
requerida, foi condenada ao adimplemento dos mesmos encargos, no percentual
correspondente a 20%.
Nas razões do recurso, o apelante, com argumentos
genéricos, postulou a inversão do resultado da lide, para ser julgada procedente a
ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009951-97.2020.8.26.0002 -Voto no 1538
3
Recurso recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo,
tempestivo e dispensado de preparo (fls. 40).
Contrarrazões a fls. 171/185.
É o relatório.
O recurso de apelação não comporta conhecimento.
A controvérsia da ação resume-se à possibilidade de revisão
de contrato de financiamento de veículo, mediante o reconhecimento de abusividade
das cláusulas impugnadas, caracterizando excesso de cobrança no cumprimento da
avença.
As razões de apelação estão dissociadas dos fundamentos da
sentença impugnada, caracterizada, portanto, a inépcia recursal.
A sentença impugnada acolheu o pedido deduzido na petição
inicial, em parte, limitando-se a reconhecer a ilegalidade da cobrança da taxa de
avaliação do bem considerando que a requerida não encontrou o documento
comprobatório da prestação do respectivo serviço, conforme informado nos autos a
fls. 140. A ação foi julgada parcialmente procedente, portanto,
No entanto, no inconformismo apresentado, as razões são
deduzidas de forma genérica e o apelante postulou a reforma da sentença, afirmando
a impossibilidade de subsistência da improcedência da ação (fls. 164), dedicando um
capítulo à ilegalidade da cobrança da taxa de avaliação do bem, sobre o qual, sequer,
ostenta interesse recursal, na medida em que referida taxa foi declarada abusiva, em
decorrência da inexistência de comprovação da respectiva prestação dos serviços
pelo agente financeiro.
As alegações recursais são genéricas e se reportam de forma
dissociada aos fundamentos da sentença e ao que foi postulado na petição inicial.
Nessas circunstâncias, patente que as razões do recurso não
guardam relação com a fundamentação posta na sentença recorrida, que, ao contrário
da afirmação recursal, julgou a ação parcialmente procedente.
Em suma, as razões do apelo são dissociadas dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009951-97.2020.8.26.0002 -Voto no 1538
4
fundamentos adotados na r. sentença, o que constitui óbice intransponível ao
conhecimento do presente recurso.
Importante consignar que a devolução é restrita às questões
abordadas na decisão impugnada, não podendo o recurso extrapolar os limites
demarcados na decisão discutida. Em outras palavras, não pode o recorrente
impugnar senão aquilo que foi decidido pelo magistrado.
É dominante a jurisprudência de que não se deve conhecer do
recurso em que as razões são inteiramente dissociadas do que ficou decidido em
primeiro grau, como amplamente se reconhece:
APELAÇÃO. Contrato bancário. Financiamento de veículo
automotor.
Ação
de
repetição
de
indébito
julgada
improcedente. Razões dissociadas do que decidiu a sentença.
Inovação da causa petendi. Inadmissibilidade. Recurso não
conhecido. (TJSP; Apelação no1031117-98.2014.8.26.0002;
rel. Silveira Paulilo; 21a Câmara de Direito Privado; j.
23/03/2015)
COBRANÇA. OPERAÇÃO DE CRÉDITO PESSOAL.
Razões recursais que não atacam os fundamentos da sentença
e se limitam a repetir os temas elencados na defesa e diversos
daqueles que constituíram as razões de decidir do juízo "a
quo". Apelo que não cumpriu o disposto no artigo 1.010, I e
II, do Código de Processo Civil. Irresignação que não se
insurge frontalmente contra a decisão de Primeira Instância.
Recurso que não apresenta fundamentos jurídicos que
poderiam levar, em tese, à reforma da decisão atacada.
Sentença mantida. Apelação não conhecida.
(TJSP; Apelação no 1006237-87.2018.8.26.0071; rel. JAIRO
BRAZIL FONTES OLIVEIRA; 15a Câmara de Direito
Privado; j. 28/10/2019)
Assim, se as razões recursais estão completamente estranhas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009951-97.2020.8.26.0002 -Voto no 1538
5
à motivação da sentença, não se afigura como presente o requisito de admissibilidade
do recurso, o que impede o conhecimento do apelo.
Ante o exposto, não se conhece do recurso, nos termos da
fundamentação.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator